Tribunal: STF
Processo: AI 424262
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público inativo. Extensão de vantagem funcional: Prêmio de Incentivo
 à Produtividade e Qualidade. Interpretação de lei local. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República